Tribunal: TJSP
Processo: 1002939-29.2021.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
RESTITUIÇÃO EM DOBRO – Descabimento – A devolução em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a má-fé do credor, hipótese não configurada na espécie – Restituição simples do valor que se impõe – Recurso improvido.
DANO MORAL – Inocorrência – Descontos de valores mensais ínfimos, de aproximadamente, R$ 81,36 – O autor não sofreu abalo de

Ementa:
RESTITUIÇÃO EM DOBRO – Descabimento – A devolução em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a má-fé do credor, hipótese não configurada na espécie – Restituição simples do valor que se impõe – Recurso improvido.
DANO MORAL – Inocorrência – Descontos de valores mensais ínfimos, de aproximadamente, R$ 81,36 – O autor não sofreu abalo de crédito, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral, tampouco ocorreu lesão à sua honra objetiva e subjetiva – Não ficou evidenciada a ocorrência de cobranças vexatórias ao consumidor – Inexistência de dano moral indenizável – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO IMPROVIDO.